Tribunal: TJES
Processo: 0024883-77.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024883-77.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE CARVALHO DA SILVA

APELADO: REGINALDO DE SOUZA LIMA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DA IMISSÃO NA POSSE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA ARREMATADO EM LEILÃO. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE ANULADO POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CAUSA IMPUTÁVEL A AMBAS AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível contra sentença que julgou extinto o feito, sem o julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse do autor, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia da presente demanda diz respeito à razão da extinção do feito e aos encargos sucumbenciais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Respeitada a convicção do MM. Juiz, tenha-se presente que o §10 do art. 85 do Código de Processo Civil dispõe que “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

4.
O requerente, ora apelante, pugnou no sentido de que, com a extinção do feito, por perda superveniente do interesse processual, não deveria arcar com os encargos sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios, porque na ocasião da arrematação não havia qualquer impedimento para a aquisição do imóvel discutido nos autos, nem sequer para a propositura da ação.

5.
Não se há de falar em má-fé do autor pelo ajuizamento da ação, portanto, deve-se manter a extinção do feito por falta de interesse de agir superveniente. Contudo, o autor ajuizou a demanda com a finalidade de imissão definitiva na posse sobre bem imóvel que era alvo de outra ação judicial, a qual, eventualmente, acarretaria a perda do bem, tornando tal objeto litigioso. E foi o que aconteceu. Dessa forma, tem-se que a parte autora assumiu o risco da propositura desta ação.

6.
Por sua vez, os requeridos inadimpliram as parcelas do financiamento, situação que deu causa à alienação pela instituição financeira e arrematação do imóvel pelo autor, ainda que posteriormente os atos tenham sido anulados judicialmente.

7.
Neste sentido, da forma definida pelo juízo
a quo
, a perda do interesse de agir aqui merece ser imputada a ambos os litigantes, que ficam reciprocamente condenados ao pagamento de metade das custas e das despesas processuais, além de honorários advocatícios devidos ao representante da parte adversa fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade da justiça concedida aos apelados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“Mantida a extinção do feito, sem o julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse do autor, com o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FELIPE CARVALHO DA SILVA
em face da r. Sentença (fls. 106/108v), prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da presente “Ação de Imissão na Posse”, ajuizada em desfavor de
REGINALDO DE SOUZA LIMA
e
PRISCILA DE SOUZA BATISTA LIMA
, julgou extinto o feito, sem o julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse do Autor.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base nos arts. 85, §2° e 86 do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 113/122), o apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja aplicado o princípio da causalidade e, por conseguinte, sejam imputados tão somente aos réus os ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas às fls. 126/129, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FELIPE CARVALHO DA SILVA
em face da r. Sentença (fls. 106/108v), prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da presente “Ação de Imissão na Posse”, ajuizada em desfavor de
REGINALDO DE SOUZA LIMA
e
PRISCILA DE SOUZA BATISTA LIMA
, julgou extinto o feito, sem o julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse do Autor.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base nos arts. 85, §2° e 86 do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 113/122), o apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja aplicado o princípio da causalidade e, por conseguinte, sejam imputados tão somente aos réus os ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas às fls. 126/129, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de Ação de Imissão na Posse de imóvel arrematado pelo autor em leilão extrajudicial, o qual era objeto de garantia fiduciária em contrato de financiamento celebrado pelos requeridos e a Caixa Econômica Federal.

Aduz o requerente que a aquisição do imóvel o ocorreu após o banco (CEF) consolidar a propriedade do imóvel em virtude do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária celebrado com os requeridos/apelados, proprietários originários, contudo, estes se recusaram a desocupar o imóvel amigavelmente.

Decisão proferida às fls. 26/28, deferindo a liminar de imissão na posse.

Em contestação ofertada às fls. 31/33, os requeridos informaram que que o procedimento extrajudicial da venda do imóvel objeto da lide fora anulado pela Justiça Federal, através de sentença com antecipação de tutela proferida nos autos do processo n° 2018.50.01.000771-4, de modo que a arrematação efetuada pelo requerente/apelante não persiste mais, na medida em que todos os atos executórios posteriores foram anulados, inclusive a arrematação ocorrida em leilão.

Na oportunidade, os requeridos interpuseram agravo de instrumento, tendo esta egrégia Câmara Cível dado provimento ao recurso, revogando a decisão liminar de imissão na posse proferida.

Após o iter procedimental, sobreveio a sentença, a qual julgou extinto o feito, sem o julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse do Autor. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base nos arts. 85, §2° e 86 do CPC.

Pois bem.

A controvérsia da presente demanda diz respeito à razão da extinção do feito e aos encargos sucumbenciais.

Respeitada a convicção do MM. Juiz, tenha-se presente que o §10 do art. 85 do Código de Processo Civil dispõe que “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

O requerente, ora apelante, pugnou no sentido de que, com a extinção do feito, por perda superveniente do interesse processual, não deveria arcar com os encargos sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios, porque na ocasião da arrematação não havia qualquer impedimento para a aquisição do imóvel discutido nos autos, nem sequer para a propositura da ação.

Verifica-se dos autos que, na ocasião da arrematação do bem e da propositura da presente demanda (
23/08/2018
), ainda não havia ordem judicial transitada em julgada no sentido de se reconhecer a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o que ocorreu somente em 31/01/2019.

Logo, não se há de falar em má-fé do autor pelo ajuizamento desta ação, portanto, deve-se manter a extinção do feito por falta de interesse de agir superveniente.

Contudo, como bem pontuado na sentença, o autor ajuizou a demanda com a finalidade de imissão definitiva na posse sobre bem imóvel que era alvo de outra ação judicial, a qual, eventualmente, acarretaria a perda do bem, tornando tal objeto litigioso. E foi o que aconteceu.

Dessa forma,
tem-se que a parte autora assumiu o risco da propositura desta ação
.

Por sua vez, os requeridos inadimpliram as parcelas do financiamento,
situação que deu causa à alienação pela instituição financeira e arrematação do imóvel pelo autor
, ainda que posteriormente os atos tenham sido anulados judicialmente.

Neste sentido, da forma definida pelo juízo
a quo
, a perda do interesse de agir aqui merece ser imputada
a ambos os litigantes
, que ficam reciprocamente condenados ao pagamento de metade das custas e das despesas processuais, além de honorários advocatícios devidos ao representante da parte adversa fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade da justiça concedida aos apelados.

Neste sentido:

Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação de Imissão na posse. Perda superveniente do interesse de agir. Imóvel objeto de garantia fiduciária arrematado em leilão. Procedimento extrajudicial posteriormente anulado por sentença com trânsito em julgado. Imóvel restituído à devedora fiduciante. Má-fé dos arrematantes não configurada.
Autores que cientes da litigiosidade da coisa ajuizaram demanda possessória. Mora da ré que deu ensejo ao leilão extrajudicial do imóvel. Extinção do feito. Causa imputável a ambas as partes
. Sucumbência recíproca. Exegese do § 10, do art. 85, do CPC. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10242475820188260564 SP 1024247-58.2018.8.26.0564, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 13/07/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2020)

Diante do exposto, firme das razões expostas, não vislumbro motivos para reforma da sentença, de modo que CONHEÇO de recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar